Tribunal: TJMT
Processo: 1006138-64.2017.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006138-64.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VANDER FERNANDES - CPF: 505.502.681-20 (APELADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA NETO - CPF: 031.410.811-40 (ADVOGADO), JOAO VITOR SCEDRZYK BRAGA - CPF: 018.740.431-32 (ADVOGADO), MAURO ANTONIO MANJABOSCO - CPF: 489.249.460-72 (APELADO), MAURICIO MAGALHAES FARIA JUNIOR - CPF: 474.882.121-34 (ADVOGADO), NADIA RIBEIRO DE FREITAS - CPF: 352.742.458-03 (ADVOGADO), INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE - CNPJ: 10.075.232/0001-62 (APELANTE), MARCOS GUERRA COSTA - CPF: 776.576.324-53 (ADVOGADO), VANDER FERNANDES - CPF: 505.502.681-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO ANTONIO MANJABOSCO - CPF: 489.249.460-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RODRIGO ROBERTO CURVO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATO DE GESTÃO. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta por organização social contra sentença que, em ação de improbidade administrativa, julgou improcedente o pedido sancionatório e parcialmente procedente o pedido subsidiário de ressarcimento ao erário, condenando exclusivamente a organização social ao pagamento do saldo residual de valores repassados por meio de termo aditivo a contrato de gestão destinado à reforma de unidade pública de saúde, executada apenas parcialmente.

II. Questão em discussão:

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se há prova do dano efetivo ao erário e se é cabível a produção de prova pericial em sede recursal; (ii) saber se é juridicamente possível a condenação exclusiva da organização social ao ressarcimento, diante da absolvição dos corréus gestores públicos; (iii) saber se a pretensão ressarcitória exige a demonstração de dolo específico, à luz da Lei n
.
14.230/2021 e do Tema
n.
1.199/STF; (iv) saber se é legítima a migração do regime sancionatório para o regime de responsabilidade civil contratual; e (v) saber se é cabível a condenação do Ministério Público em sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir:

3. O dano ao erário foi apurado em documentos oficiais dotados de presunção de legitimidade, com constatação de execução parcial da obra contratada, sendo o débito reconhecido pelo próprio apelante mediante devolução espontânea de parcela substancial dos valores no curso do processo administrativo. O pedido de prova pericial em sede recursal é inviável diante da preclusão consumativa, por não ter sido tecnicamente impugnada a apuração na fase instrutória.

4. A absolvição dos corréus gestores públicos funda-se em causa de pedir distinta, lastreada na adoção de providências fáticas para suspensão dos repasses, circunstância apta a romper o nexo de imputação. A responsabilidade da organização social ostenta fundamento autônomo, na condição de destinatária primária dos recursos públicos e gestora do objeto contratual, nos termos dos arts. 8º e 9º da Lei nº 9.637/1998 e do dever constitucional de prestação de contas (art. 70, parágrafo único, da CF).

5. O inadimplemento da prestação contratual encerra presunção de culpa do devedor (art. 389
do CC
), não tendo o apelante demonstrado a ausência de inadimplemento. A subcontratação de empresa não exonera a responsabilidade do gestor primário, configurando-se culpa
in eligendo
na escolha da empreiteira inidônea e culpa
in vigilando
na omissão de fiscalização adequada.

6. A exigência de dolo específico, decorrente da Lei n
.
14.230/2021 e do Tema
n.
1.199/STF, aplica-se à pretensão sancionatória, não à pretensão de ressarcimento ao erário, que se funda em responsabilidade civil contratual.

7. A migração do regime sancionatório para o regime de responsabilidade civil clássica (arts. 186 e 927
do CC
) é juridicamente legítima, por constituir pedido expressamente formulado na petição inicial em cumulação imprópria (art. 326, p.u.
, do
CPC), não configurando julgamento
extra petita
.

8.
O art. 37, § 6º, da CF

não constitui fundamento normativo da condenação, respondendo a organização social pela via comum da responsabilidade civil contratual.

9
. É descabida a condenação do Ministério Público em sucumbência recíproca, nos termos do art. 18 da Lei n
.
7.347/1985 e do art. 23-B, § 2º, da Lei n
.
8.429/1992, na redação dada pela Lei n
.
14.230/2021, presumindo-se a boa-fé da atuação ministerial, salvo prova robusta em
sentido
contrário.

IV. Dispositivo e tese:

10
. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. A organização social destinatária de recursos públicos por meio de contrato de gestão responde civilmente pela via comum da responsabilidade contratual e pelo dever constitucional de prestação de contas (art. 70, p.u.
, da CF
), independentemente da invocação do regime de responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da CF. 2. A exigência de dolo específico introduzida pela Lei n
.
14.230/2021 aplica-se à pretensão sancionatória por
ato de
improbidade administrativa, não à pretensão de ressarcimento ao erário, fundada em responsabilidade civil contratual. 3. A subcontratação não exonera a responsabilidade do gestor primário dos recursos públicos, configurando-se culpa
in eligendo
e culpa
in vigilando
. 4. É vedada a condenação do Ministério Público em honorários
advocatícios
, custas e despesas processuais em ações civis públicas e em ações de improbidade administrativa, salvo comprovada má-fé, presumindo-se a boa-fé de sua atuação.
”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 37, § 6º, e 70, p.u.; CC, arts. 186, 389, 475 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 99, § 2º, e 326, p.u.; Lei 7.347/1985, art. 18; Lei 8.429/1992, art. 23-B, § 2º; Lei 9.637/1998, arts. 8º e 9º.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.199; STF, Tema 1.382; STJ, Súmula 481; STJ, Tema 1.089
; STJ, REsp 2.139.420/AM, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 15.10.2025; TJPR, apelação 0005612-55.2024.8.16.0098, Rel. Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Cível, j. 13.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
contra sentença (Id. 344439194) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1006138-64.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, figurando o
ESTADO DE MATO GROSSO
como litisconsorte ativo,

em face do apelante,
VANDER FERNANDES
e
MAURO ANTÔNIO MANJABOSCO
, julgou improcedente o pedido sancionatório formulado em face de todos os réus e parcialmente procedente o pedido subsidiário de ressarcimento ao erário, condenando exclusivamente o apelante ao pagamento de R$ 121.686,55 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

O apelante sustenta, em síntese, que: (i) inexiste prova de dano efetivo ao erário, sendo imprescindível a realização de perícia; (ii) é juridicamente inviável sua condenação exclusiva, quando os corréus, gestores diretos dos recursos, foram absolvidos integralmente; (iii) não restou demonstrado o elemento subjetivo de sua conduta, à luz da Lei n. 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF; e (iv) cabe condenação do Ministério Público em sucumbência recíproca.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de ressarcimento ao erário. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento da sucumbência recíproca.

Contrarrazões apresentadas pelos apelados, constantes dos Ids. 344439219 e 344439227, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 351753867, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

Determinada a intimação do apelante para comprovar a alegada incapacidade financeira, a fim de obter a concessão da gratuidade da justiça (despacho, Id. 351767899).

Manifestação apresentada pelo apelante no Id. 355741863, com juntada de diversos documentos.

É o relatório
.

V O T O – GRATUIDADE DA JUSTIÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre examinar o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante, providência indispensável à própria admissibilidade do recurso.

A questão deve ser analisada à luz do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, que estendeu o benefício às pessoas jurídicas, conforme já consolidado no enunciado da Súmula n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça: “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

No caso, embora a documentação inicialmente anexada à apelação (Id. 344439198) se mostrasse insuficiente, composta, em sua maior parte, por certidões e protestos antigos, por despacho deste Relator (Id. 351767899) foi o apelante intimado a complementar a comprovação da alegada insuficiência financeira, nos termos do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Atendendo à determinação, o apelante apresentou documentação (Id. 355742371 e seguintes) substancialmente robusta: dezenas de inscrições ativas em Dívida Ativa, além de consulta ao Serviço de Proteção ao Crédito e certidões de protesto.

O conjunto probatório atualizado é suficiente para infirmar a presunção de capacidade econômica que recai sobre a pessoa jurídica, demonstrando que o pagamento das custas e do preparo recursal comprometeria a própria continuidade das atividades da organização social.

Dessa forma,
CONCEDO
a gratuidade da justiça ao apelante, observando-se o disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE
contra sentença (Id. 344439194) proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de improbidade administrativa n. 1006138-64.2017.8.11.0041, ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, figurando o
ESTADO DE MATO GROSSO
como litisconsorte ativo,

em face do apelante,
VANDER FERNANDES
e
MAURO ANTÔNIO MANJABOSCO
, julgou improcedente o pedido sancionatório formulado em face de todos os réus e parcialmente procedente o pedido subsidiário de ressarcimento ao erário, condenando exclusivamente o apelante ao pagamento de R$ 121.686,55 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), bem como ao pagamento das custas e despesas processuais.

Na origem, alega-se que, no exercício de 2012, o Estado de Mato Grosso celebrou com o Instituto Pernambucano de Assistência e Saúde o 2º Termo Aditivo ao Contrato de Gestão n. 3/SES/MT/2011 (Id. 344438869 – págs. 16/17 e Id. 344438870 – pág. 1), que destinou R$ 1.545.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil reais) à reforma da “Farmácia Cidadã de Cuiabá”, transferindo a integralidade dos recursos à organização social ora apelante.

Aduz-se, ainda, que as auditorias realizadas pela Auditoria-Geral do Estado (Ids. 344438876/344438884) e pela Comissão Permanente de Contratos de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso (Ids. 344438885 e 344438886) apuraram que apenas 34% (trinta e quatro por cento) da obra contratada foi efetivamente executada, resultando em prejuízo originalmente apurado em R$ 1.019.235,91 (um milhão, dezenove mil, duzentos e trinta e cinco reais e noventa e um centavos).

No decorrer do processo administrativo (PAF n. 5/2014), o apelante devolveu espontaneamente R$ 897.549,36 (oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), conforme documentos anexados ao Id. 344439049, remanescendo o saldo de R$ 121.686,55 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos) ora objeto da condenação.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se a cinco pontos: (i) inexistência de dano efetivo; (ii) ilegitimidade da condenação exclusiva da organização social, à vista da absolvição dos corréus; (iii) ausência de culpa ou dolo do apelante; (iv) cabimento de sucumbência recíproca contra o Ministério Público; e, transversalmente, (v) o reenquadramento normativo da condenação à luz da Lei n. 14.230/2021 e do Tema 1.199/STF.

Quanto ao primeiro ponto (alegada ausência de dano efetivo), verifica-se que a apuração do prejuízo decorre de dois documentos oficiais de natureza técnica e fiscalizatória: o Relatório n. 107/2013 da Auditoria-Geral do Estado de Mato Grosso (Ids. 344438876/344438884) e o Parecer Contábil n. 12/2015 (Ids. 344438885 e 344438886), que constataram, de forma fundamentada, a execução de apenas 34% (trinta e quatro por cento) da obra contratada e a aplicação efetiva de R$ 525.764,09 (quinhentos e vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e quatro reais e nove centavos) do total de R$ 1.545.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil reais) repassado.

Mais expressivo: o próprio apelante, no curso do processo administrativo (PAF n. 5/2014), reconheceu o débito ao devolver espontaneamente R$ 897.549,36 (oitocentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e trinta e seis centavos), restando o saldo residual de R$ 121.686,55 (cento e vinte e um mil, seiscentos e oitenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).

Cumpre registrar que a pretensão de produção de prova pericial em sede recursal esbarra na preclusão consumativa. A jurisprudência é firme no sentido de que a perícia, quando relevante, deve ser oportunamente requerida, sob pena de preclusão.

Assim, não tendo o apelante impugnado tecnicamente, na fase instrutória, as conclusões da Auditoria-Geral do Estado, documento público dotado de presunção de legitimidade, descabe a renovação do pleito nesta sede.

No tocante ao segundo ponto (ilegitimidade da condenação exclusiva), cabe anotar que a improcedência dos pedidos formulados em face dos corréus Vander Fernandes (ex-Secretário de Estado de Saúde de Mato Grosso) e Mauro Antônio Manjabosco (ex-Coordenador Permanente de Contratos de Gestão da Secretaria de Estado de Saúde), não apenas quanto à improbidade administrativa, mas também quanto à pretensão ressarcitória residual, funda-se em causa de pedir distinta daquela que sustenta a condenação do apelante.

O d. Juízo
a quo
reconheceu, lastreado em prova testemunhal (depoimento de Sílvio Cesar Machado dos Santos, mídia digital, Id. 344439175) e documental (ata de reunião colhida no Id. 344439183 – pág. 44), que os referidos servidores adotaram providências fáticas concretas para a suspensão dos repasses tão logo identificadas irregularidades na execução, circunstância apta a romper o nexo de imputação da responsabilidade civil em face deles.

Por sua vez, a responsabilidade do apelante ostenta fundamento autônomo, porquanto a organização social foi a destinatária primária dos recursos públicos, na condição de pessoa jurídica de direito privado contratada para gerir o objeto do Termo Aditivo (reforma da “Farmácia Cidadã de Cuiabá”), nos exatos termos dos arts. 8º e 9º da Lei n. 9.637/1998, que erigem o contrato de gestão como instrumento de transferência de execução de atividade pública à parceira privada qualificada como organização social, com inarredável dever de prestação de contas (art. 70, parágrafo único, da CF).

De fato, recebeu integralmente R$ 1.545.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta e cinco mil reais) e tinha o dever jurídico, de natureza contratual e legal, de executar fielmente a obra ou, alternativamente, restituir os valores não aplicados.

O inadimplemento desse dever configura ato ilícito apto a gerar a obrigação de indenizar, sendo certo que, na sistemática do art. 389 do Código Civil, o inadimplemento da prestação contratual já encerra, em si, presunção de culpa do devedor, a quem caberia, na fase instrutória, demonstrar a não ocorrência de inadimplemento culposo, prova que o apelante não logrou produzir.

Cumpre anotar, ainda, que a subcontratação da empresa Ímpar Engenharia e Construções Ltda. não exonera o apelante. A escolha de empreiteira inidônea, posteriormente reconhecida no processo judicial autônomo movido pelo próprio apelante (autos n. 0021780-36.2013.8.11.0041, em curso perante o Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Cuiabá), configura culpa
in eligendo
, ao passo que a omissão de fiscalização adequada da execução contratual subcontratada configura culpa
in vigilando
.

Ambas concorrem para a responsabilidade civil do gestor primário perante o erário, sendo irrelevante, para essa relação, eventual ressarcimento que o apelante venha a obter de Ímpar Engenharia e Construções Ltda. em ação regressiva.

Ademais, o entendimento sobre a exigência de dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa, invocado pelo apelante para questionar a própria responsabilização, aplica-se à pretensão sancionatória, não à pretensão de ressarcimento, a qual não se confunde com a penalidade pela prática de ato ímprobo.

Nesse sentido:

“
Afastada a improbidade pela ausência do elemento subjetivo, uma vez que as instâncias ordinárias reconheceram a ilegalidade do ato administrativo e o dano ao erário, exsurge a possibilidade de conversão da ação de improbidade em ação civil pública para ressarcimento, na instância ordinária, nos termos do art. 17, § 16, da LIA, em consonância com entendimento do STF (ARE 1.492.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/8/2024) e com a ratio do Tema Repetitivo n. 1089 do STJ
.” (STJ, REsp 2.139.420/AM, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 15.10.2025, publicado no DJEN em 22.10.2025).

No que concerne ao terceiro ponto (ausência de culpa ou dolo do apelante), o argumento confunde os planos de responsabilização. A pretensão ressarcitória acolhida não exige a demonstração do dolo específico exigido para a configuração da improbidade administrativa.

Isso porque o que se examina é a responsabilidade civil contratual, fundada no inadimplemento de obrigação assumida e na obrigação geral de reparar o dano causado a outrem.

Nesse contexto, a culpa está demonstrada pela execução parcial da obra contratada, pela inadequada fiscalização da subcontratada e pelo retardamento na devolução integral dos valores não aplicados, circunstância que, vale dizer, foi parcialmente mitigada pela devolução espontânea de cerca de 88% (oitenta e oito por cento) do prejuízo originário, fator de razoabilidade que a própria sentença observou ao reduzir a condenação ao saldo residual.

No que tange ao quarto ponto (pretendido reenquadramento normativo da condenação), observa-se que a sentença, ao migrar do regime sancionatório (Lei n. 8.429/1992) para o regime de responsabilidade civil clássica (arts. 186 e 927 do Código Civil), operou movimento juridicamente legítimo, porquanto tratava-se de pedido expressamente formulado pelo Ministério Público na petição inicial (Id. 344438380), no exercício da cumulação imprópria de pedidos (art. 326, parágrafo único, do CPC), de modo que não se cuida de hipótese de julgamento
extra petita
.

Cabe esclarecer, por relevante, que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, norma que rege a responsabilidade do Estado pelos danos causados a terceiros, não constitui o fundamento normativo da condenação. A organização social, pessoa jurídica de direito privado contratada por meio de contrato de gestão, responde pela via comum da responsabilidade civil contratual (arts. 186, 389, 475 e 927, do CC) e pelo dever constitucional de prestação de contas (art. 70, parágrafo único, da CF), conforme corretamente assentado pela sentença, sendo desnecessária e, no caso, juridicamente inadequada, a invocação do regime de responsabilidade objetiva do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

A correção do enquadramento normativo, reafirmada nesta sede, antecipa e neutraliza eventual irresignação fundada em má aplicação de regime jurídico.

Por fim, quanto ao quinto ponto (sucumbência recíproca em face do Ministério Público), a pretensão é manifestamente improcedente.

Com efeito, o art. 18 da Lei n. 7.347/1985 estabelece que, nas ações civis públicas, não haverá condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé.

Essa regra foi reforçada, no campo da improbidade administrativa, pelo art. 23-B, § 2º, da Lei n. 8.429/1992, com a redação dada pela Lei n. 14.230/2021, dispositivo do qual decorre a presunção de boa-fé do Ministério Público, exigindo-se prova robusta para infirmá-la.

A propósito:

“
O art. 18 da Lei 7.347/85 estabelece que nas ações civis públicas não haverá condenação em honorários advocatícios, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé, sendo que
a boa-fé se presume enquanto a má-fé deve ser comprovada
.” (TJ-PR, apelação 0005612-55.2024.8.16.0098, Rel. Des. Rogério Etzel, 5ª Câmara Cível, julgado em 13.10.2025).
[g.n.]

Ademais, o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.524.619 em sede de repercussão geral, fixou a tese de que “
o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, não sendo possível sua condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários de sucumbência, sob pena de ferimento à sua independência e autonomia
” (Tema n. 1.382).

Enfim, todos os fundamentos invocados pelo apelante revelam-se insuficientes para infirmar a higidez do decreto condenatório do d. Juízo
a quo
, que se assenta em fundamentação sólida.

Dessa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em favor do Ministério Público, bem como em razão de não terem sido fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026